Tribunal: TJMT
Processo: 1022509-42.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022509-42.2025.8.11.0003
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA VIA PIX. INDUZIMENTO POR TERCEIROS VIA WHATSAPP. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. NEXO CAUSAL ROMPIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo banco contra sentença de parcial procedência que o condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de transferência via PIX realizada pela autora após ser induzida por terceiros que se passaram por sua advogada em contato pelo WhatsApp.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos; (ii) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório pelos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: verificar se a transferência voluntária via PIX realizada pela própria vítima, mediante induzimento por terceiros em ambiente externo ao sistema bancário, configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil das instituições financeiras nas relações de consumo é objetiva, mas admite como excludente a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, conforme o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça abrange apenas as fraudes classificadas como fortuito interno, vinculadas a falhas nos mecanismos de segurança do próprio sistema bancário.
6. Configura fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade, a transferência via PIX realizada voluntariamente pelo próprio correntista mediante induzimento por terceiros em ambiente completamente alheio ao sistema bancário, sem invasão de conta, clonagem, falha operacional ou vulnerabilidade nos mecanismos de segurança da instituição.
7. Afastada a responsabilidade civil da instituição financeira, não subsiste a condenação por danos morais, diante da ausência de ato ilícito imputável ao banco.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput, e 14, § 3o, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 479; TJMT, ApCiv 1001019-17.2025.8.11.0050.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022509-42.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ODINEIA NOGUEIRA DE SOUZA CLAUDINO - CPF: 274.699.481-04 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA VIA PIX. INDUZIMENTO POR TERCEIROS VIA
WHATSAPP
. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. NEXO CAUSAL ROMPIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo banco contra sentença de parcial procedência que o condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de transferência via PIX realizada pela autora após ser induzida por terceiros que se passaram por sua advogada em contato pelo
WhatsApp
.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos;
(ii)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório pelos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: verificar se a transferência voluntária via PIX realizada pela própria vítima, mediante induzimento por terceiros em ambiente externo ao sistema bancário, configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil das instituições financeiras nas relações de consumo é objetiva, mas admite como excludente a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, conforme o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça abrange apenas as fraudes classificadas como fortuito interno, vinculadas a falhas nos mecanismos de segurança do próprio sistema bancário.

6. Configura fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade, a transferência via PIX realizada voluntariamente pelo próprio correntista mediante induzimento por terceiros em ambiente completamente alheio ao sistema bancário, sem invasão de conta, clonagem, falha operacional ou vulnerabilidade nos mecanismos de segurança da instituição.

7. Afastada a responsabilidade civil da instituição financeira, não subsiste a condenação por danos morais, diante da ausência de ato ilícito imputável ao banco.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 14,
caput
, e 14, § 3o, II.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, Súmula 479; TJMT, ApCiv 1001019-17.2025.8.11.0050.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença de parcial procedência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1022509-42.2025.8.11.0003, ajuizada por
ODINEIA NOGUEIRA DE SOUZA CLAUDINO
em face do apelante e de
WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Na
origem
, a autora narrou ter sido vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por sua advogada por meio do
WhatsApp
e a induziram a realizar transferência via PIX no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após perceber a fraude, comunicou imediatamente as instituições financeiras, mas não houve bloqueio eficaz do valor. Sustentou falha na prestação do serviço bancário e responsabilidade objetiva das requeridas, e postulou a condenação ao ressarcimento em dobro dos danos materiais e à indenização por danos morais, além da concessão da gratuidade da justiça (id. 350830880).

A justiça gratuita foi concedida (id. 350830898).

Na
sentença
, o Juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e entendeu pela comprovação da falha na prestação do serviço, diante da ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir a fraude.

Além disso, concluiu pela existência de dano moral, uma vez que, a seu ver, a situação causa abalo psicológico e insegurança à vítima. Todavia, consignou a impossibilidade da repetição do indébito, por ausência de má-fé do credor.

Condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais (id. 350831370).

Nas
razões de apelação
, o Banco Bradesco alega não possuir responsabilidade pelos fatos, uma vez que não teria praticado qualquer ato ilícito ou contribuído para a ocorrência do golpe, além de defender a ausência de nexo causal entre sua conduta e o prejuízo suportado pela autora.

Quanto ao dano moral, alega que não houve lesão aos direitos da personalidade da autora e que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Argumenta, ainda, que não houve comprovação de abalo psicológico efetivo e impugna a aplicação da teoria do dano moral
in re ipsa
.

Requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório pelos danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional (id. 350831372).

Nas
contrarrazões
, a autora sustenta que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, que não houve culpa exclusiva da vítima e que o dano moral está configurado diante da falha na prestação do serviço e do prejuízo sofrido.

Defende a adequação do valor arbitrado e pugna pelo desprovimento o recurso (id. 350831376).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da responsabilidade das intituições financeiras pelos prejuízos suportados, bem como da existência e da extensão do dano moral indenizável decorrente da fraude bancária sofrida pela autora.

O recurso comporta provimento.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, essa responsabilidade não é absoluta e admite excludentes, dentre elas a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, conforme dispõe o art. 14, § 3o, II, do diploma consumerista.

No âmbito das fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 479, o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Por outro lado, quando a fraude ocorre em ambiente externo aos sistemas da instituição financeira, sem falha nos mecanismos de segurança ou interferência na operação bancária, caracteriza-se o chamado fortuito externo, apto a romper o nexo causal.

Nesse sentido, a jurisprudência recente desta Corte tem se firmado no sentido de que a realização voluntária de transferências bancárias pela própria vítima, mediante induzimento por terceiros, em ambiente alheio ao sistema bancário, configura hipótese de fortuito externo e, por conseguinte, afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Confira-se:

“
(...) 1. A transferência voluntária de valores via PIX, mediante fraude praticada por terceiro em ambiente externo ao sistema bancário, configura fortuito externo, afastando a aplicação da Súmula 479 do STJ e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

2. A culpa exclusiva da vítima, que age motivada pela expectativa de retorno financeiro e ignora sinais evidentes de fraude, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar das instituições financeiras, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC. (...)
” (TJMT, ApCiv 1001019-17.2025.8.11.0050, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026).

No caso concreto, verifica-se que a própria autora realizou, de forma voluntária, a transferência via PIX no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), após ser induzida por terceiros que se passaram por sua advogada, mediante contato realizado pelo
WhatsApp
.

Não há nos autos qualquer elemento que indique invasão de sistema bancário, clonagem de conta, falha operacional ou vulnerabilidade nos mecanismos de segurança das instituições financeiras.

Ao contrário, a fraude ocorreu em ambiente totalmente externo às operações bancárias, decorrente exclusivamente da atuação de terceiros e da confiança depositada pela autora na comunicação recebida.

Desse modo, a operação foi legitimamente autorizada pela própria correntista, com uso regular de seus dados e dispositivos, sem participação direta ou indireta do banco na dinâmica do golpe, o que evidencia a ocorrência de fortuito externo, alheio ao risco da atividade bancária.

Ademais, a conduta da autora, embora compreensível sob o aspecto subjetivo, foi determinante para a concretização do prejuízo, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil da instituição financeira.

Nesse contexto, não se verifica falha na prestação do serviço imputável aos bancos requeridos.

Consequentemente, afastado o dever de indenizar, também não subsiste a condenação por danos morais, uma vez que inexistente ato ilícito imputável à instituição financeira.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus de sucumbência anteriormente fixados na sentença e distribuo os honorários advocatícios em favor dos patronos do BANCO BRADESCO S.A. e de WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO no montante de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85,
caput
e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido à autora (art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026